Tribunal: TJMT
Processo: 1004667-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004667-34.2020.8.11.0000
HABEAS CORPUS N. 1004667-34.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE PONTES DE LACERDA
IMPETRANTE: DIEGO RODRIGUES COSTA
PACIENTE: BIANCA LOPES FEITOZA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BIANCA LOPES FEITOZA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (Códigos 206976 e 207247), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado – art. 121, § 2o, incisos II e IV, e § 4o, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizados da custódia preventiva; 3) a paciente possui predicados pessoais e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por medidas cautelares.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante as razões expedidas na inicial, entendo temerária a concessão da ordem liminarmente, mormente ao se considerar que o impetrante não trouxe aos autos documentos suficientes que permitam o conhecimento das questões com a profundidade necessária ao exame do pedido de liberdade [juntou apenas a decisão constritiva, a denúncia e o depoimento extrajudicial da paciente].
A paciente foi presa em flagrante, no dia 2.1.2020, em um bar, por ter [em tese] golpeado [com sucessivos socos e chutes no rosto, cabeça e corpo] e tentado matar, com um golpe de faca, o idoso Nelson Oliveira dos Santos, causando-lhe um corte de aproximadamente 10 cm em seu pescoço.
Constata-se que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando “estar evidenciada a periculosidade em concreto da indiciada, a qual teria se valido da embriaguez da vítima para roubar-lhe e agredir e tentar matar [...]”.
Assim, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva [em especial a gravidade da conduta] aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia da paciente até o exame de mérito da impetração.
Em situação semelhante, o STJ decidiu:
“A custódia cautelar restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação. O Recorrente é acusado da suposta prática do delito de homicídio, na forma tentada, porque teria desferido um golpe de faca no pescoço da vítima durante uma festa [...], o que denota a gravidade concreta da conduta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta.’ (HC 146874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).” (RHC 97.019/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 19/09/2018)
Quanto aos predicados pessoais e às medidas cautelares alternativas, entendo que tais análises serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá encaminhar cópias do inquérito.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.